Tribunal: TJBA
Processo: 8089463-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089463-95.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SIMONE NASCIMENTO Advogado(s): GUSTAVO PACHECO BISPO, CIRO HALLA NERY, EDSON MOREIRA DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):RICARDO NEGRAO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). LEGALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA COVID-19. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA PERICIAL. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, na qual a parte autora pretende a revisão de cláusulas contratuais sob alegação de abusividade de encargos, ilegalidade do sistema de amortização e onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento, em sede recursal, de alegação de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária não suscitada na origem; (ii) estabelecer se há abusividade nos juros remuneratórios e ilegalidade no sistema de amortização adotado; (iii) determinar se a pandemia da COVID-19 configura fato apto a ensejar a revisão contratual por onerosidade excessiva. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece a inovação recursal quanto à alegação de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, por ausência de debate na instância de origem, o que impede sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Afirma que os contratos de financiamento imobiliário são regidos pela liberdade contratual (Lei nº 9.514/1997), admitindo a pactuação de encargos, desde que não demonstrada abusividade. Conclui que os juros remuneratórios pactuados (0,76% ao mês) são inferiores à média de mercado, afastando a alegação de abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ. Reitera que a revisão das taxas de juros exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação à média de mercado, o que não se verifica no caso. Reconhece a legalidade do Sistema de Amortização Constante (SAC), por não configurar anatocismo e ser amplamente aceito nos contratos de financiamento imobiliário. Afasta a alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19, por ausência de comprovação concreta de desequilíbrio contratual relevante. Destaca que a aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do CC) exige demonstração de evento extraordinário com vantagem extrema para a outra parte, o que não restou evidenciado. Confere validade à prova pericial contábil, elaborada conforme o art. 473 do CPC, a qual conclui pela regularidade das cláusulas contratuais e ausência de cobrança abusiva. Assegura que princípios como função social do contrato e direito à moradia não afastam a força obrigatória dos contratos nem a legalidade da alienação fiduciária quando observados os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: A inovação recursal impede o conhecimento de matéria não submetida ao contraditório na instância de origem. A estipulação de juros remuneratórios em patamar compatível com a média de mercado não configura abusividade. O Sistema de Amortização Constante (SAC) é lícito e não caracteriza anatocismo. A revisão contratual por onerosidade excessiva exige demonstração concreta de desequilíbrio econômico relevante, não sendo suficiente a mera alegação de impactos da pandemia. A prova pericial contábil regularmente elaborada é apta a comprovar a regularidade dos encargos contratuais quando não infirmada por prova em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1º, 1.014 e 473; CC, art. 478; CDC, art. 6º, V; Lei nº 9.514/1997, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS; STF, Súmula 596; TJ-BA, AI nº 8070386-64.2024.8.05.0000; TJ-BA, Apelação nº 8002001-84.2019.8.05.0244; TJ-MG, Apelação nº 2513389-03.2010.8.13.0024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8089463-95.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante SIMONE NASCIMENTO e Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora.